Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-78.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. DISTRATO DE VENDA E COMPRA DE LOTE. RETENÇÃO DE VALORES. FORMA DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Apelo da loteadora contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula de distrato que previa retenção integral dos valores pagos por adquirente, determinando restituição de 75% em parcela única, com atualização de cada desembolso e juros do

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. DISTRATO DE VENDA E COMPRA DE LOTE. RETENÇÃO DE VALORES. FORMA DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Apelo da loteadora contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula de distrato que previa retenção integral dos valores pagos por adquirente, determinando restituição de 75% em parcela única, com atualização de cada desembolso e juros do trânsito em julgado.
2. Cinge-se a controvérsia em aferir: (i) a aptidão da petição inicial e validade do distrato extrajudicial celebrado entre as partes e possibilidade de sua revisão judicial; (ii) a adequação da retenção prevista, à luz do art. 32-A da Lei no 6.766/79 (com redação da Lei no 13.786/2018) e da função social do contrato; (iii) a forma de devolução dos valores ao consumidor, à vista ou parcelada; (iv) a aplicabilidade da taxa de fruição mensal; e (v) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
3. É possível o controle judicial de cláusulas contratuais, inclusive do distrato, à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante de retenção total das parcelas pagas, não sendo inepta a petição inicial.
4. A cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato é desproporcional em face do valor efetivamente pago pelo consumidor, impondo sua redução equitativa para 6%, nos termos do art. 413 do CC.
5. A devolução dos valores deve observar a forma parcelada prevista no § 1o do art. 32-A da Lei no 6.766/79, respeitado o prazo legal de até 12 (doze) vezes.
6. Indevida a cobrança de taxa de fruição, diante da inexistência de edificação no lote quando comercializado.
7. A sucumbência deve ser redistribuída proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, conforme art. 86 do CPC, mantendo-se os honorários advocatícios de 10% sobre os valores sucumbidos.
8. Recurso parcialmente provido